Tribunal: TJDFT
Processo: 0704683-52.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704683-52.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DEIVIDY DE SOUZA SILVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário, interposto com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. JULGAMENTO DO APELO. EFEITO SUSPENSIVO. PERDA OBJETO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA. ATO COATOR. ELIMINAÇÃO CANDIDATO. PRINCÍPIO LEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. PRELIMINAR REJEITADA. ILÍCITO PENAL. EXTINÇÃO PUNIBILIDADE. ATO ÚNICO E ISOLADO. IDONEIDADE MORAL. CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL. DIREITO À REALIZAÇÃO. CONTINUIDADE NO CERTAME. RECONHECIMENTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. O advento do julgamento do apelo em sede de mandado de segurança enseja a perda do objeto do pleito de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Natureza mandamental da ordem. 2. É certo que em concurso público o exame dos atos da banca examinadora e das normas do edital pelo Poder Judiciário restringe-se ao aspecto da legalidade do procedimento. Nesse sentido: RMS 43.139/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2013, DJe 24/09/2013. 3. Derivam do princípio da legalidade, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, os quais, em que pese a concessão de certa liberdade à Administração Pública para eleger determinado comportamento diante do caso concreto, lhe veda agir de forma desarrazoada, por consistir num transbordamento da finalidade insculpida na lei, o que autoriza ao Judiciário sua fulminação, sem significar que se esteja invadindo o mérito do ato administrativo. Preliminar de impossibilidade jurídica do pedido rejeitada. 4. Extinta a punibilidade do agente após o decurso do prazo da suspensão condicional de processo penal (Lei n. 9.099/95) e o cumprimento das condições que foram impostas ao Impetrante por Juízo de Direito Criminal, sendo de menor potencial ofensivo a suposta infração cometida de forma única e isolada no ido ano de 2012, bem como inexistentes novos fatos que desabonem a conduta social do candidato, não subsiste razão à Administração para eliminá-lo de concurso público na fase de sindicância da vida pregressa por ausência de idoneidade moral para o exercício do cargo público, sob pena de violação ao direito de participação em concurso público de provas e títulos, ao princípio constitucional de acessibilidade aos cargos públicos, e eternizar o suposto ilícito penal de forma a impedir o seu ingresso no serviço público. 5. Apelação Cível e Remessa Oficial desprovidas. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 11 e 12, ambos da Lei 7.289/1984, sustentando que referidos dispositivos legais exigem, para o ingresso nos quadros da Polícia Militar do Distrito Federal, que o candidato tenha conduta irrepreensível e inquestionável idoneidade moral, o que não foi atestado na investigação social e vida pregressa do recorrido. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral na matéria objeto do apelo, o recorrente aponta violação aos artigos 5o, caput, e incisos II, e LVII, e 37, caput, e incisos I e II, todos da Constituição Federal, sustentando que o Poder Judiciário não pode se sobrepor à Banca Examinadora na consideração acerca do desatendimento aos requisitos previstos no edital do concurso atinentes à fase de sindicância de vida pregressa e investigação social. Afirma ofensa aos princípios da legalidade, da igualdade, e da presunção de inocência. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparos dispensados por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece seguir. A uma, porque a matéria disciplinada pelos dispositivos legais tidos por violados não foram objeto de apreciação pelo acórdão recorrido, tampouco foram opostos embargos de declaração para tanto, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento, razão pela qual incidem os enunciados 211 da Súmula do STJ, 282 e 356, estes da Súmula do STF. E, a duas, pois, segundo a jurisprudência do STJ, “a Lei n. 7.289/1984, embora seja uma lei federal, possui status de lei local, pois dispõe sobre o Estatuto da Polícia Militar do Distrito Federal, o que implica a inviabilidade do recurso especial, aplicando-se, por analogia, o teor do enunciado n.280 da Súmula do STF, que assim dispõe: "por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário". Nesse sentido: AgInt no REsp n.1.642.552 / DF, 2016/0317829-4, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 26/9/2017, DJe 13/10/2017; AgInt no REsp n.1.324.535 / DF, 2012/0105475-2, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 25/4/2017, DJe 3/5/2017 e AgInt nos EDcl no REsp n. 1.597.134 / DF, 2016/0097669-6, Min. Rel. Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 21/2/2017, DJe 7/3/2017. (AgInt no AREsp 1317362/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 13/05/2019). O recurso extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Ao assentar que inexistem fatos aptos a desabonar a vida pregressa do candidato, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, à luz do enunciado 279 da Súmula do STF. Além disso, o acórdão recorrido encontra amparo na jurisprudência da Corte Suprema, no sentido de que “viola o princípio da presunção de inocência a exclusão de candidato de concurso que haja sido beneficiado pela extinção da punibilidade.” (ARE 1057338 ED-AgR, Relator Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 20/10/2017). No mesmo sentido, entre outras, confira-se a decisão monocrática proferida no RE 1243909, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Dje de 17/2/2020. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012